Tribunal: TJDFT
Processo: 0725850-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide, nas relações de consumo, é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC. A admissão do instituto ensejaria extensão da demanda com a discussão de responsabilidade subjetiva, em evidente comprometimento da celeridade e prejuízo ao consumidor.
Por não se tratar demanda que envolva fornecedor de serviço e sua seguradora, mostra-se inaplicável ao caso o chamamento ao processo, nos termos do previsto no art. 101, II, do CDC.
Agravo de instrumento desprovido.